Tribunal: STF
Processo: RC 1252
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.
1) POR FORÇA DO ART. 153, PARAGRAFO 15 DA CONSTITUIÇÃO, HÁ DE
CONHECER-SE DE RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL, AINDA QUE O NÃO
ACOMPANHEM AS RAZOES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2) TRATANDO-SE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, DOS QUAIS OS SUBSEQUENTES
DEVEM SER HAVIDOS COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO, DEVE SER APLICADO AO
ART. 51, PARAGRAFO 2 DO CÓDIGO PENAL, PARA REDUÇÃO DAS PENAS
IMPOSTAS, COMO SE HOUVESSEM TAIS CRIMES SIDO PRATICADOS EM CONCURSO
MATERIAL, PELAS INSTANCIAS JUDICIÁRIAS MILITARES. PROVIMENTO DOS
RECURSOS PARA ESSE FIM.
3) EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO (ART. 515 DO CPPM), RELATIVAMENTE AO
CONDENADO QUE NÃO RECORREU.